Tribunal: TJPA
Processo: 0803824-98.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803824-98.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: MONICA PADILHA MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-207. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. CANDIDATA INICIALMENTE APROVADA ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. NÃO COMPARECIMENTO À MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE CANDIDATOS EM CLASSIFICAÇÃO SUPERIOR. NÃO PREENCHIMENTO DAS VAGAS INICIALMENTE OFERECIDAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE SER CONVOCADA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

No certame em questão para o Cargo 401 – Investigador de Polícia Civil foram ofertadas 506 vagas totais, destas 480 destinadas à ampla concorrência como se verifica pelo Edital 01/2020 – SEPLAD/PCPA.

Em relação ao mencionado cargo, mesmo após a 2ª Convocação, permaneciam 12 (doze) vagas em aberto decorrentes do quantitativo de candidatos que não compareceram à matrícula no Curso de Formação Profissional consoante se observa no Anexo III mencionado acima.

É cediço que o direito à nomeação inicialmente existe para aquele candidato aprovado dentro do quantitativo de vagas. Contudo, o direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.

Dessa forma, evidente o direto líquido e certo da impetrante em ser convocada para integrar o quadro de alunos da Academia de Polícia Civil do Estado do Pará (ACADEPOL) relativamente ao Cargo 401 - Investigador de Polícia Civil.

Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em Sessão Virtual, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, a unanimidade, conceder a segurança nos termos do voto da eminente Relatora. 08ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público realizada entre 17.05.2022 a 24.05.2022.

Belém/PA, 24 de maio de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0803824-98.2022.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: MONICA PADILHA MARTINS

ADVOGADO: JOÃO BOSCO DE FIGUEIREDO CARDOSO (OAB/PA 4.043)

IMPETRADA: SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

IMPETRADO: DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GUSTAVO LYNCH

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo imputado aos impetrados, consubstanciado na negativa de convocação para matrícula no Curso de Formação Profissional do Concurso Público C-207, destinado a prover cargos das carreiras de policiais de Investigador de Polícia Civil, Escrivão de Polícia Civil e Papiloscopista.

Em suas razões a impetrante informou que no referido concurso púbico concorreu ao Cargo 401 – Investigador de Polícia Civil, para o qual foram ofertadas 506 vagas totais, destas 480 destinadas à ampla concorrência, e 26 para pessoas com deficiência (PCD).

Aduziu que após a homologação das matrículas no Curso de Formação Profissional, 12 vagas deixaram de ser preenchidas em decorrência de desistências e não comparecimentos de candidatos.

Alegou, entretanto, que está dentro de um grupo de candidatos classificados e não convocados para segunda fase (Curso de Formação), ocupando atualmente a 08ª posição entre os candidatos remanescentes e, portanto, alcançada pelas vagas surgidas.

Requereu, enquanto tutela de urgência, que seja determinado às autoridades coatoras que procedam a imediata convocação para inscrição e matrícula do impetrante ao já iniciado Curso de Formação Profissional, cargo de Investigador de Polícia, sob pena de multa diária sugerida de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento.

Processo distribuído no Plantão Judicial tendo a douta Plantonista considerado ausente a urgência típica do regime extraordinário (ID 8730769).

Determinei que fosse comprovada a alegação de hipossuficiência e correção do órgão julgador. Impetrante juntou documentos (ID’s 8779092 a 8779102).

Deferi o pedido de liminar consoante fundamentos declinados na decisão (ID 8782381).

O Estado do Pará requereu ingresso no feito (ID 9045193).

O Excelentíssimo Secretário Estadual de Planejamento e Administração prestou informações relatando as convocações realizadas para ingresso na Academia de Polícia Civil aduzindo que a impetrante fora aprovada além do número de vagas, razão pela qual pugnou pela denegação da ordem (ID 9045194).

No mesmo sentido foram as informações do Excelentíssimo Delegado Geral de Polícia Civil (ID 9045195).

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação meritória concluindo pela concessão da segurança (ID 9203481).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

Não sendo arguidas preliminares realizarei o exame meritório.

Adianto aos integrantes deste Colegiado que nas informações prestadas não foi ventilada nenhuma questão apta a infirmar minha compreensão externada quando da concessão da liminar, aliás contra qual não houve interposição de recurso.

No certame em questão para o Cargo 401 – Investigador de Polícia Civil foram ofertadas 506 vagas totais, destas 480 destinadas à ampla concorrência, e 26 para pessoas com deficiência (PCD) como se verifica pelo Edital 01/2020 – SEPLAD/PCPA (ID 8725742).

Após a análise dos recursos interpostos contra o resultado preliminar da 1ª Fase foi divulgado (DOE 34.886, de 09 de março de 2022) o resultado definitivo - Edital nº 46/2022, cujo Anexo I apresentava a lista de classificação da ampla concorrência (ID 8725743 – Pág. 16), na qual relativamente ao cargo concorrido a
impetrante figurou na 572ª colocação
,

a princípio fora do número de vagas disponibilizadas.

Contudo, no DOE nº 34.897, de 18 de março de 2022, foi divulgado o Edital nº 49/2022, tornando pública a homologação no Curso de Formação Profissional (1ª Convocação), consoante Anexo I – ampla concorrência (ID 8725744 – Págs. 23 a 26), . Além disso, também foram divulgadas as relações de candidatos da ampla concorrência que
desistiram da matrícula no Curso de Formação
(Anexo III), vide (ID 8725744 – Pág. 28), e daqueles que
não compareceram
à matrícula (Anexo V), vide (ID 8725744 – Pág. 29).

Cabe registrar que as próprias autoridades ditas coatoras quando prestaram as respectivas informações asseveraram que 428 candidatos de ampla concorrência tiveram suas inscrições homologadas (1ª convocação) no curso de formação profissional.

O Edital de abertura do certame em seu item 18.1.1 previu:

18.1.1 Para a matrícula do curso de Formação Profissional
serão convocados os candidatos aprovados em todas as etapas da 1ª Fase deste concurso e classificados
dentro do número de vagas oferecidas para o cargo, conforme Tabela 2.1
.

O correspondente quantitativo de vagas descrito na Tabela 2.1 era o seguinte:

Cargo

Requisitos

Vagas Ampla Concorrência

Vagas Pessoas com Deficiência

Total De Vagas

Carga Horária

Remuneração

Período De Realização das Provas

Taxa de Inscrição

401 – Investigador De Polícia

Graduação de nível superior completo, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” válida.

480

26

506

Integral, com exclusiva dedicação às atividades do cargo, com jornada semanal de quarenta e quatro horas, respeitadas as peculiaridades do cargo, podendo ser convocado a qualquer tempo, a critério da Administração da Polícia Cívil-PA.

R$ 6.893,57

Manhã

70,00

Ora, diante do quantitativo de vagas ofertadas para ampla concorrência (480) ainda haviam 52 vagas por serem preenchidas.

Pois bem, em razão na do não preenchimento das vagas o Edital de abertura do certame também previu a realização de segunda convocação. Confira-se:

18.10.4. Se, ao término do período de apresentação dos documentos necessários para a matrícula no Curso de Formação, algum candidato classificado para a segunda etapa desistir, não comparecer ou não apresentar a documentação de acordo com o previsto neste Edital,
a Academia de Polícia Civil deverá convocar o(s) candidato(s) subsequente(s), para a apresentação dos documentos e efetivação de sua matrícula, respeitado o prazo de até dois dias antes do início do Curso de Formação.

Sucedeu que por intermédio do Edital nº 50/2022 – SEPLAD/PCPA, (DOE referido acima) foi divulgada, em 2ª Convocação, a relação de candidatos (ampla concorrência) convocados para matrícula no Curso de Formação Profissional (Anexo I),
neste sendo convocados os candidatos classificados da 493ª a 564ª colocações, isto é,
indo além chegando ao quantitativo de 66 convocações
(ID 8725744 – Pág. 31).

Convém observar que no Edital nº 51/2022, DOE nº 34.901, de 22 de março de 2022, restou divulgada a relação de candidatos, ampla concorrência, com matrículas homologadas (2ª Convocação) no Curso de Formação Profissional – Anexo I (ID 8725745 – Pág. 15).

Além disso, nesse mesmo edital (nº 51/2022) também foram divulgadas outras duas relações de candidatos (ampla concorrência), a saber: a primeira contendo aqueles que desistiram da matrícula no Curso de Formação - Anexo II (2ª convocação); a segunda referindo aqueles candidatos que
não compareceram à matrícula - Anexo III
(ID 8725745 – Pág. 16) igualmente após a 2ª Convocação, devendo destacar que neste último anexo
constaram 12 (doze) candidatos
.

Dito isto, nota-se que em relação ao Cargo 401 – Investigador de Polícia Civil, mesmo após a 2ª Convocação,
permaneciam 12 (doze) vagas em aberto decorrentes do quantitativo de candidatos que não compareceram à matrícula no Curso de Formação Profissional consoante se observa no Anexo III mencionado acima
.

Nota-se, assim, que a impetrante passou a figurar dentro do quantitativo de vagas ofertadas para o cargo em questão.

É cediço que o direito à nomeação inicialmente existe para aquele candidato aprovado dentro do quantitativo de vagas. Contudo, o direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1004069 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2017 PUBLIC 11-05-2017)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux).
2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 916425 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público.
II - O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.
III – Agravo regimental improvido.
(RE 643674 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 27-08-2013 PUBLIC 28-08-2013)

Dessa forma, agora em juízo de cognição exauriente, mostra-se absolutamente evidente o direto líquido e certo da impetrante em ser convocada para integrar o quadro de alunos da Academia de Polícia Civil do Estado do Pará (ACADEPOL) relativamente ao Cargo 401 - Investigador de Polícia Civil.

ASSIM,
concedo a segurança
ratificando a medida liminar outrora concedida.

Sem honorários advocatícios conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém (PA), 24 de maio de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/05/2022